Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734927-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAIMUNDA ALMEIDA DA COSTA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão da cobrança de parcela de empréstimo consignado em sua aposentadoria. A agravante sustenta que: 1) o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada; 2) sua renda foi comprometida em quase 50% com a cobrança das parcelas do empréstimo, o que prejudica sua subsistência; 3) a medida requerida é reversível, caso se constate a legalidade do contrato de empréstimo no decorrer do processo (ID 40369820). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança da parcela do empréstimo até o final do processo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela pleiteada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, sustenta a agravante que recebeu ligação do banco com proposta de liberação de cartão de crédito e aceitou. Porém, em 01.07.2022 verificou o depósito da quantia de R$ 14.296,75 na sua conta. Ao entrar em contato com o agravado, foi informada que o valor era referente a empréstimo contratado naquele dia dividido em 84 parcelas de R$ 423,00. Esclarece que nunca contratou qualquer empréstimo consignado, apenas solicitou cartão de crédito. Salienta que pediu emissão de guia para devolução dos valores depositados indevidamente, porém o banco até o momento não enviou. Aparentemente, a confusão da agravante manifestada nos autos quanto ao produto contratado demonstra que o banco não desempenhou adequadamente o seu dever de informar o consumidor. Da narrativa do consumidor na inicial, fica claro que se pretendia apenas a emissão de cartão de crédito para uso comum. Todavia, sua liberação foi vinculada a concessão de empréstimo consignado. Não há, nos autos, prova de que tenha havido o devido esclarecimento por parte do fornecedor sobre a contratação, junto ao cartão de crédito, de empréstimo consignado. Sobre o tema, já me pronunciei em caso semelhante que a inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NOTA TÉCNICA N.o 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos em decorrência da clareza de seus dispositivos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52). 2. A inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1367803, 07095408620198070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 13/9/2021)”. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora consiste nos prejuízos que a agravante terá com o lapso temporal até o julgamento definitivo da ação principal. A agravante paga aluguel no valor de R$ 600,00 e tem como única renda sua aposentadoria no valor de R$ 1.212,00. É evidente o prejuízo da sua subsistência caso o desconto de R$ 423,00 persista. A tutela é reversível, porque é possível ao agravado voltar a realizar os descontos, caso a medida seja posteriormente revogada. Além disso, eventuais prejuízos sofridos poderão ser objeto de reparação pelo agravante (§ 3o do art. 300 do CPC). DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança incidente na aposentadoria da agravante. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator